Tribunal: TJSP
Processo: 1101172-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Réu que comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Cessão de crédito. Legítima a restrição creditícia em razão do inadimplemento da autora. Conjunto probatório não ampara a pretensão

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Réu que comprova a existência da relação jurídica contratual que deu ensejo ao débito impugnado. Cessão de crédito. Legítima a restrição creditícia em razão do inadimplemento da autora. Conjunto probatório não ampara a pretensão autoral. Ao contrário, corrobora a defesa do réu.
RECURSO NÃO PROVIDO.